Tribunal: TJMT
Processo: 1012425-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES INIDÔNEAS – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVA AFASTADAS - MENORIDADE RELATIVA – ATENUANTE RECONHECIDA – SÚMULA No 231 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MEIO QUILO DE COCAÍNA – QUANTIDADE APREENDIDA EXPRESSIVA – TRANSPORTE JUNTO AO CORPO, EM ÔNIBUS INTERESTADUAL - MENORIDADE RELATIVA E PRIMARIEDADE – “MULA” – REQUISITOS PREENCHIDOS – MINORANTE APLICADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA, LOCAL DA INFRAÇÃO E NATUREZA DA DROGA – LIÇÕES ACADÊMICAS - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - AÇÃO PROCEDENTE.
A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, “não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12).
“A inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade.” (TJMT, RvC 1003389-61.2021.8.11.0000)
A ganância e a reprovabilidade do tráfico de drogas não autorizam a negativação dos motivos e das consequências do crime, “pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato e para classificar o crime como equiparado a hediondo” (STJ, HC 211355/GO; TJMT, RvC 1002805-67.2016.8.11.0000).
A quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – revela-se expressiva e destinada à mercancia, porém, isoladamente, não se mostra suficiente para demonstrar traficância em larga escala, notadamente quando transportada junto ao corpo do agente [menor de 21 anos e primário], em ônibus interestadual.
No jargão do tráfico de droga, a “mula” funciona como agente ocasional no transporte de drogas, “pois não se subordina de modo permanente às organizações criminosas nem integra seus quadros” (STF, HC no 208.659/SP).
Para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com suporte na dedicação às atividades criminosas, “é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa” (STJ, AgRg no HC no 730386/RJ).
“Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.” (TJMT, RvC 1009554-56.2023.8.11.0000)
As apreensões ordinariamente realizadas por agentes policiais envolvem pequenas quantidades, em sua maioria abaixo de 100g (cem gramas), sendo as mais comuns: cocaína, na proporção de 24g (gramas); e cannabis, na proporção de 85g (oitenta e cinco) gramas, consoante Atlas da Violência 2024 (coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira Bueno – Brasília: Ipea; FBSP, 2024), de modo que o transporte de meio quilo de cocaína não caracteriza traficância doméstica ou urbana.
A natureza nociva da cocaína, o local da infração [região de fronteira com a Bolívia] e a quantidade apreendida [meio quilo] devem ser consideradas para efeitos de fixação do regime prisional intermediário, sem substituição por restritivas de direitos, permitindo maior controle do cumprimento da pena. (STJ, HC n. 461.811/SP)
Revisão criminal julgada procedente para readequar a pena do requerente pena a 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:

1012425-25.8.1.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[
TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
M
A
RCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (JUIZ CONVOCADO), DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTE(S):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), GUILHERME SILVA FRANCA - CPF: 048.459.541-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES INIDÔNEAS – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS AFASTADAS - MENORIDADE RELATIVA – ATENUANTE RECONHECIDA – SÚMULA No 231 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MEIO QUILO DE COCAÍNA – QUANTIDADE APREENDIDA EXPRESSIVA – TRANSPORTE JUNTO AO CORPO, EM ÔNIBUS INTERESTADUAL - MENORIDADE RELATIVA E PRIMARIEDADE – “MULA” – REQUISITOS PREENCHIDOS – MINORANTE APLICADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA, LOCAL DA INFRAÇÃO E NATUREZA DA DROGA – LIÇÕES ACADÊMICAS - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
AÇÃO PROCEDENTE.

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

“A inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade.”
(TJMT,
RvC
1003389-61.2021.8.11.0000)

A ganância e a reprovabilidade do tráfico de drogas não autorizam a negativação dos motivos e das consequências do crime, “
pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato e para classificar o crime como equiparado a hediondo
” (STJ, HC 211355/GO; TJMT,
RvC
1002805-67.2016.8.11.0000).

A quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente meio quilo – revela-se expressiva e destinada à mercancia, porém, isoladamente, não se mostra suficiente para demonstrar traficância em larga escala, notadamente quando transportada junto ao corpo do agente [menor de 21 anos e primário], em ônibus interestadual.

No jargão do tráfico de droga, a “mula” funciona como agente ocasional no transporte de drogas,
“pois não se subordina de modo permanente às organizações criminosas nem integra seus quadros”
(STF, HC no 208.659/SP).

Para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com suporte na dedicação às atividades criminosas,
“é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa”
(STJ,
AgRg
no HC no 730386/RJ).

“Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.”
(TJMT,
RvC
1009554-56.2023.8.11.0000)

As apreensões ordinariamente realizadas por agentes policiais envolvem pequenas quantidades, em sua maioria abaixo de 100g (cem gramas), sendo as mais comuns: cocaína, na proporção de 24g (gramas); e
cannabis
, na proporção de 85g (oitenta e cinco) gramas, consoante Atlas da Violência 2024 (coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira Bueno – Brasília: Ipea; FBSP, 2024), de modo que o transporte de meio quilo de
cocaína não
caracteriza traficância doméstica ou urbana.

A natureza nociva da cocaína, o local da infração [região de fronteira com a Bolívia] e a quantidade apreendida [meio quilo] devem ser consideradas para efeitos de fixação do regime prisional intermediário, sem substituição por restritivas de direitos, permitindo maior controle do cumprimento da pena. (STJ, HC n. 461.811/SP)

Revisão criminal julgada procedente para readequar a pena do requerente pena a 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR)
:

Revisão criminal proposta por GUILHERME SILVA FRANCA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (
PJe
no 0003777-41.2013.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas interestadual e com envolvimento de adolescente a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6(seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
c/c art. 40, V e VI da Lei n° 11.343/2006 – (fls. 21/31 – ID 213600650).

O requerente sustenta que: 1) a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as consequências do crime e os motivos do crime foram valorados mediante fundamentações inidôneas; 2) a atenuante da menoridade relativa seria aplicável, por ter 19 (dezenove) anos à época dos fatos; 3) preenche os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer a procedência para reduzir a pena (fls. 1/18-ID 213597697).

Não houve pedido liminar (ID 200732931).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência parcial, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Condenação transitada em julgado – Alegada inidoneidade da fundamentação empregada para negativar as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do CP, referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências do crime, – Cabimento – Inidoneidade das motivações desfavoráveis das circunstâncias judiciais exasperadas – Redimensionamento da pena basilar no mínimo legal – Tendo em vista que o presente parecer é no sentido de que a pena basilar seja redimensionada para o mínimo previsto na legislação vigente, entendo que prejudicada está à análise da tese acerca do reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea, visto que não é cabível aplicá-las de modo a levar a pena até patamar inferior ao mínimo legal, por esbarrar no óbice do Verbete Sumula n. 231 do STJ, que preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – Ausência de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, em razão da considerável quantidade de drogas confiscadas (527,2g de ‘cocaína’), e atuação em comparsaria com menor em conflito com a lei - Parecer pela procedência parcial do pedido revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça
– ID
216766664)

É o relatório.

PARECER
(
ORAL
)

E
XMO. SR. DR. JO
ÃO
AUGUSTO VERAS GADELHA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR)
:

Egrégia Turma
,

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art.
621,

III
)

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ,
RvC
no 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Considerando sua culpabilidade que existiu, perseguindo um fim que sabia ser ilícito. Gravosa sua culpa,
tendo
portanto, culpabilidade acerbada e altamente censurável. Antecedentes a acusado não tem. Considerando sua personalidade, com
início
de desajuste social A sua conduta social, que em nada a beneficia, face seu envolvimento com drogas. Os motivos, pura ganância pelo fácil. Considerando as
consequências
de sua conduta, altamente reprovável. E, por fim, tendo em vista que o sujeito passivo é a coletividade, deixo de proceder análise em relação ao comportamento da
vítima
. E, considerando, assim as circunstâncias judiciais, e diante da grande quantidade de drogas que foi encontrada com o réu, qual seja, 527,2 g (quinhentos e vinte e sete gramas e vinte centigramas) de cocaína, fixo-lhe, pois, a. pena-base de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não existem agravantes a serem analisadas.

Existe a atenuante prevista no artigo 65, inc. III, "d" do Código Penal, qual seja, o fato do réu ter confessado em
juizo
a prática da conduta criminosa,
razão pela
qual, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, tomando-a assim em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase de aplicação de pena, há as causas de aumento previstas
nos incisos
V e VI do artigo 40 da lei 11.343/
2006, e
por serem duas, majoro a pena em 1/5 (um quinto), qual em 01(um), 07(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, tornando assim a Pena em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a ser aplicadas.

Esclarecendo que, quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, pleiteada pela defesa, o Réu não faz jus
a
este benefício, principalmente em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 527,2 g (quinhentos e vinte e sete gramas e vinte centigramas) de cocaína. [...]

Não havendo mais qualquer circunstância que altere a pena do acusado, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O REGIME PENITENCIÁRIO a ser aplicado ao RÉU GUILHERME SILVA FRANÇA será o INICIALMENTE FECHADO, obediente ao contido no artigo 33, § 2°, alínea "a", c/c § 3°, do Código Penal, combinado com o disposto na Lei 8.072/90, lembrando que o crime de tráfico de drogas restou equiparado ao hediondo.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - (fls. 21/31 – ID 213600650).

A sentença transitou em julgado no dia 14.1.2014 (fls. 206 – ID 213600652).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [
“fim que sabia ser ilícito”
], personalidade [
“desajuste social”
], conduta social [
“envolvimento com drogas”
], motivos [
“ganância pelo fácil”
] e consequências do crime [
“altamente reprovável”
].

Todavia, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Por sua vez, a personalidade e a conduta social do requerente foram valoradas desfavoravelmente sem qualquer referência a elementos concretos, razão pela qual não se identifica fundamentação idônea na depreciação desses vetores, os quais pressupõem
“análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“A inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade
.” (
RvC
1003389-61.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – 11.6.2021)

A ganância e a reprovabilidade do tráfico de drogas não autorizam a negativação dos motivos e das consequências do crime, “
pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato e para classificar o crime como equiparado a hediondo
.” (STJ, HC 211355/GO - Relator: Min. Rogerio
Schietti
– 11.12.2015; TJMT,
RvC
1002805-67.2016.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.10.2017).

Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas pelo Juízo singular, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Quanto à menoridade relativa, verifica-se que o requerente possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato (fls. 57/58-ID 213600652), a ensejar o reconhecimento da atenuante.

Não obstante, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Logo, transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu
as causas
de aumento do tráfico de drogas interestadual [destino da droga para Uberlândia/MG] e do envolvimento de
adolescente infrator
[Thiago da Silva
Bedone
, à época com 17 anos], majorando a pena na fração de 1/5 (quinto), nos termos do art. 40, V e VI da Lei no 11.343/2006.

Diante das majorantes, torna-se a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, a minorante não foi aplicada pelo Juízo singular ao sopesar a quantidade de cocaína apreendida – 527,2g (quinhentos e vinte e sete gramas e vinte centigramas).

Sobre o tema [quantidade de drogas, especificadamente cocaína], há uma imprecisão nos parâmetros da quantidade para fins de caracterização do tráfico de drogas ou mesmo aplicação da minorante da figura privilegiada, consoante estudo da jurisprudência do c. STJ, assim sintetizado:

127,3g

Não expressiva

STJ,
AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 2086309 - RS

(2023/0251939-1). Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
. 6a Turma.
DJe
30.11.2023.

161g

Considerável

STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC no 795885 - SP (2023/0001554-9).

Relator: Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma.
DJe
25.05.2023

173,39g

Expressiva

STJ,
AgRg
no HC no 800575 - SP (2023/0032405-4). Relator:

Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 5a Turma.
DJe

27.02.2023

176g

Relevante

STJ,
AgRg
no HC no 839308 - ES (2023/0251188-9). Relator:

Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 5a Turma.
DJe

13.09.2023.

228g

Expressiva

STJ,
AgRg
no HC no 804305 - PR (2023/0055124-4). Relator:

Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. 5a Turma.
DJe

17.03.2023.

228,9g

Expressiva

STJ, HC no 351.325 – RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. 5a

Turma.
DJe
29.08.2018

270g

Expressiva

STJ, RCD no HC no 891933 - RJ (2024/0050010-5). Relator:

Ministro Jesuíno
Rissato
. 6a Turma.
DJe
25.04.2024.

292g

Não expressiva

STJ,
AgRg
no HC no o 877179 - MG (2023/0452639-5

550g

Elevada

STJ,
AgRg
no HC no 809674 - RJ (2023/0087738-5). Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma.
DJe
18.05.2023.

640g

Elevada

STJ,
AgRg
no RECURSO ESPECIAL no 2050718 - SP

(2023/0033506-1). Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro.

6a Turma.
DJe
26.04.2023.

650g

Considerável

STJ, HC no 368.485 – SP. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik.

5a Turma.
DJe
28.10.2016

1kg

Elevada

STJ,
AgRg
no HC no 795255 - SP (2023/0000032-5). Relator :Ministro Jesuíno
Rissato
. 6a Turma.
DJe
18.03.2024.

3kg

Expressiva

STJ, HC no 110.486 – GO. Relator: Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho. 5a Turma.
DJe
19.12.2008

3 kg

Expressiva

STJ,
AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no

2379202 - SP (2023/0195364-5). Relator: Ministro Rogerio

Schietti
Cruz. 6a Turma.
DJe
10.10.2023.

4kg

Grande

AgRg
no HC no 183963 - SP (2023/0246752-4). Relator:

Ministro Joel Ilan
Paciornik.
5a Turma.
DJe
03.10.2023.

5kg

Expressiva

STJ,
AgRg
no HC no 805955 - ES (2023/0064890-0). Relator:

Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma.
DJe
24.04.2023.

8 kg

Expressiva

STJ,
AgRg
no HC no 835584 - SP (2023/0228467-1). Relator:

Ministro Rogerio
Schietti
Cruz. 6a Turma.
DJe
03.11.2023.

8,3kg

Expressiva

STJ, RHC no 44.736 – SP. Relator: Ministro Moura Ribeiro. 5a

Turma.
DJe
24.03.2014.

Segundo essas diretrizes, a quantidade de cocaína apreendida –
aproximadamente meio quilo
– revela-se destinada à mercancia, porém, isoladamente, não se mostra suficiente para demonstrar traficância em larga escala.

Não há definição objetiva de quantidade para definir o tráfico profissional ou ocasional.

No caso, a droga estava acondicionada nas roupas do requerente e do adolescente Thiago da Silva
Bedone
, na modalidade de transporte coletivo [ônibus interestadual].

Nessa linha intelectiva, a quantidade da cocaína [inferior a um quilo] transportada junto ao corpo, em ônibus interestadual, somada à menoridade relativa e à primariedade são indicativos de que o requerente agiu como “mula”.

Valendo-se de figura de linguagem [personificação ou prosopopeia], o agente criminoso, que utiliza seu próprio corpo para realizar o transporte de substâncias entorpecentes, se iguala ao “animal mula”, cotidianamente utilizado para o transporte de mercadorias (BATISTOTE, José Ricardo; NEPOMUCENO, Daniel Augusto. Tráfico de drogas, crime organizado e a relação com as pessoas chamadas de “mulas” no transporte de ilícitos na fronteira do Mato Groso do Sul e países vizinhos. Congresso Internacional de Direitos Humanos, 1., 2016. Anais
eletrônicos.
Pioneiros:
UFMS,
2016, p. 11).

No jargão do tráfico de droga, a “mula” funciona como agente ocasional no transporte de drogas,
“pois não se subordina de modo permanente às organizações criminosas nem integra seus quadros”
(STF, HC no 208.659-SP - Relator: Min. Edson Fachin – 7.4.20222).

Não bastasse, o requerente, à época do fato, tinha 19 (dezenove) anos de idade, era primário, possuía bons antecedentes e confessou a conduta criminosa, de modo que inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, sobretudo porque recém tinha completado a maioridade.

Para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com suporte na dedicação às atividades criminosas,
“é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa”
(STJ,
AgRg
no HC no 730386/RJ – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 13.9.2022).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim se posicionou:

“Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos. Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.”
(
RvC
1009554-56.2023.8.11.0000 –Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 16.2.2024)

Assim sendo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do requerente.

Sopesados o concurso de agentes [dois] e a natureza nociva da cocaína, aplica-se a fração redutora de 1/2 (metade), consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (
AgRg
no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022), para totalizar a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a cocaína, nas suas formas de consumo [via oral,
intranasal
, endovenosa e fumada], pode provocar a morte súbita do usuário,
abortos, nascimentos
prematuros e doenças crônicas, tais como hepatite B, a septicemia, endocardite bacteriana subaguda, AIDS e outras (MUAKAD, Irene Batista. R. Fac. Dir. Univ. São Paulo v. 106/107 p. 465 - 494 jan./dez. 2011/2012).

Atente-se que o fato criminoso fora cometido na Comarca de
Cáceres, região
de fronteira do Brasil com a Bolívia, a qual constitui área de expansão de facções criminosas, com a ampliação das relações entre atores “faccionados” e redes de trabalho e proteção locais, tanto informais como criminais. Se
“antes, em Cáceres, havia grupos que controlavam partes das fronteiras e eventualmente disputavam território, o PCC veio se inserir nessa lógica como ator coletivo para disputar pontos de atravessamento que permitam o funcionamento da cadeia internacional do cloridrato”
(PINHO, Isabela Vianna. RODRIGUES, Fernando de Jesus.
“NAVEGAR É PRECISO: As jornadas da cocaína e a expansão das facções pelo Brasil”.
Disponivel
em
Scielo
. Br. Acesso em 18.7.2024).

Segundo a dicção do art. 42 da
Lei no
11.343/06, o regime prisional e eventual substituição da pena estão condicionados à efetiva e criteriosa avaliação das condições objetivas e subjetivas para melhor reprovação e prevenção pela prática do crime.

Sob essa ótica, a natureza nociva da cocaína, o local da infração e a quantidade apreendida [meio quilo], em contraposição à menoridade relativa e à pena imposta [inferior a quatro anos], devem ser consideradas para efeitos de fixação do regime prisional intermediário, sem substituição por restritivas de direitos, permitindo maior
controle do
cumprimento da pena.

Adota-se julgado do c. STJ:

“[...] deve ser mantido o regime inicial intermediário, [...] tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e quantidade de drogas apreendidas, elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/2 pelo tráfico privilegiado. Aplicação dos art. 33, § 3o, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...] embora adimplido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP, a nocividade e quantidade dos entorpecentes apreendidos não recomendam a substituição da pena, nos termos do inciso III do art. 44 do CP, circunstância que foi ressaltada pelo Tribunal a quo. Precedentes.” “NOTAS: Quantidade de droga apreendida: 39 invólucros plásticos contendo maconha, pesando um total de 90,8 gramas, 76
eppendorfs
contendo cocaína, pesando um total de 31,9 gramas e 40 pinos plásticos contendo cocaína na forma de crack, num peso total de 21 gramas.”
(HC no 461.811/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.10.2018)

Por conseguinte, fixa-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena do requerente pena a 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU

0004329-48.2014.8.11.0013).

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO

(
REVISOR
)
:

Senhor Presidente,

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, quanto à procedência da ação revisional para afastar as valorações negativas levadas em consideração à exasperação da pena-base [culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências do crime], bem como para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, resultando, por conseguinte, na redução da pena aplicada, ouso divergir no tocante ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e abrandamento do regime prisional.

A despeito do posicionamento adotado pelo Relator, no sentido de que “
a quantidade de cocaína apreendida – 527,2g (quinhentos e vinte e sete gramas e vinte centigramas) não permite deduzir traficância em larga escala”
, entendo que quantidades de droga da ordem retratada nos autos são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia.

A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de quantidades significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como fez o requerente –, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do requerente, que transportava para outro Estado da Federação
considerável quantidade
de droga de
elevado valor de mercado
, na companhia de adolescente.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da PGJ, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, para
divergir parcialmente
e manter afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, tornando-se a pena definitiva em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, na forma como estabelecida pelo eminente Relator – antes de aplicar a benesse, no
regime fechado
, diante das peculiaridades do caso analisado, notadamente a considerável quantidade de drogas de maior lesividade. No mais, acompanho-o em relação ao afastamento dos vetores negativos levados em consideração à pena-base e quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER
FILHO
(
1
o VOGAL)
:

Senhor Presidente
e
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

São respeitáveis os entendimentos adotados pelo douto Relator e douto Revisor.

Entretanto, por
crer que o
nosso sistema carcerário não
ressocializa
, aliás
, contribui muito
para que o preso saia do cárcere pior do que adentrou
, c
om a devida vênia ao douto Revisor e c
onsiderando as quantidades de entorpecentes que são apreendidas em nosso Estado, encaminho meu voto de acordo com o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(
2
o VOGAL)
:

Senhor Presidente.

Peço vênia ao douto Desembargador Relator, voto de acordo com a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
3
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

No caso específico, observei a quantidade de entorpecente
em questão
e
,
em muitos d
e
meus votos
base
io-me
numa decisão do Ministro Alexandre de Moraes
,

que faz referência
a
uma dose de cocaína
quando
fracionada,
ser

suficiente para entorpecer a
uma
pessoa
.

Quinhentas e vinte e sete gramas, no mínimo
,
dariam quinhentas doses
fracionadas. É
um potencial
alto
, ainda que c
omparado
aos números
estratosféricos que
infelizmente
o Estado de Mato Grosso tem
apresentado
ao longo desses anos.

Recordo-me quando ingressei nesta Câmara
que
falávamos de 20
(vinte)
, 30
(trinta)
, 40
(quarenta),
50
(cinquenta)
gramas
de entorpecentes
e entendíamos como algo bastante substancial
, mas a
cada
ano
,
observo uma progressão quase que aritmética dessa quantidade.

Hoje falamos de 200
(duzentos)
, 300
(trezentos)
quilos
de entorpecentes
com certa naturalidade e em muitos casos
ainda se concede
o benefício do §
4o do artigo 33, do CPC.

Na situação
específica,
consider
ando
a utilização de um menor de idade na empreitada criminosa e a quantidade de drogas
,
e volto a frisar,
não tão relevante diante dos núm
eros
apresentados ultimamente, me parece
com todas as vênias ao nobre Relator, que
a aplicação do benefício não
é
aconselhável
.

Meu
posicionamento é muito firme em relação ao combate do tráfico de drogas
,
tenho trabalhado
com
a jurisprudência e meu sentido de pensar
é
sempre muito rígido
.

Peço vênia ao eminente Relator, mas
,

nesse caso específico,
consider
ando

a quantidade e
a
qualidade
da droga
, pois estamos falando de cocaína

que possui
alto poder viciante
,
acompanh
o

o voto sufragado pelo eminente Desembargador Pedro Sakamoto,
douto Revisor
destes autos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

De forma alguma pretendo convencer-lhe do contrário, pois
comung
amos de
pensamento
semelhante
, mas as idades são 19 (dezenove) e 17 (dezessete) anos.
Não se utilizaram do menor. Ambos estavam juntos.

Saliento que este caso preenche os requisitos do § 4o do artigo 33,
da Lei no 11.343/06.

O vetor utilizado pelo douto Revisor, Desembargador Pedro Sakamoto,
é considerar
que há dedicação criminosa
, que obviamente respeito,
mas, o Superior Tribunal de Justiça conjuga outros elementos que caracterizem dedicação, além da quantidade de droga.

É o apontamento que faço a Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL):

Desembargador Marcos Machado,

Faço referência a utilização do menor porque trata-se de um crime formal. Se empregam o menor na empreitada criminosa
para fazer ou não a distribuição do produto
, o fato é que estavam juntos.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

O propósito aqui é se fazer justiça no caso concreto.

Ambos estavam juntos no ônibus, mas a relação pactual entre eles não era de subordinação. Esclareço esse fato para que não façamos presunção.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o VOGAL):

Desembargador Marcos Machado,

O objetivo é evitar o descaminho do menor. Não considero apenas o fato
de hoje ele estar a
distribuir ou não
o produto
. O fato de estar envolvido na empreitada criminosa é
o
suficiente
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
5
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Com a devida vênia ao douto Relator,
para manter
a simetria de posicionamento adotado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, acompanho o voto
dive
r
gente do Desembargador Pedro Sakamoto
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(
6
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

O voto do Desembargador Marcos Machado é deveras substancioso, pois de todos os eminentes Pares aqui presentes, é o que mais se dedica a essa temática na comissão de drogas. Houve a referência a essa planilha em algumas outras vezes, sobre a classificação da quantidade de droga quanto ao que é expressivo ou não, considerável ou não. Mencionado novamente esse ponto, o destaquei, me debrucei sobre esse assunto e adotei muito do posicionamento aqui explanado.

Por hora, como bem pontuou o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, peço vênia ao douto Relator, para seguir o entendimento do Desembargador Pedro Sakamoto, pois tenho certa dificuldade em não considerar essa quantidade de entorpecente como significativa.

Sou consciente de que a citada quantidade não sirva, por si só, como fundamento lógico para afastar a minorante, mas de uma forma geral, considero as circunstâncias aqui elencadas e acompanho o voto do eminente Revisor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
7
o
VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Eminentes Pares,

Comungo da linha de pensamento dos Desembargadores Marcos Machado e Rondon
Bassil

Dower
Filho.

Sabemos que nossos presídios estão abarrotados de pessoas que praticaram o crime de tráfico de drogas. Durante os debates, observei que não houve menção quanto ao autor da revisional integrar alguma organização criminosa.

Quinhentas e poucas gramas de cocaína no nosso contexto, como destacou o Des. Marcos Machado em seu voto, é uma quantidade até pequena por assim dizer, porque estamos acostumados a julgar casos com dezenas e dezenas de quilos de cocaína, especialmente pela situação geográfica do Estado de Mato Grosso, vizinho de um grande produtor de entorpecentes que é a Bolívia.

Considerando que o autor da ação revisional não agiu a mando de organização criminosa e a quantidade de entorpecente em si, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes não é levada em conta para concessão do tráfico privilegiado, não vislumbro razão alguma para aplicar uma penalidade que o coloque no cárcere.

Tive a oportunidade de ler o editorial do jornal “A Folha de São Paulo”, que, de certa forma, critica o Judiciário e mostra que com o encarceramento em massa, estamos a engrossar as fileiras das organizações criminosas.

Tenho certeza
de que
não é isso que nós, juízes, intencionamos, quando buscamos fazer justiça. Situações como a deste caso não podem levar as pessoas ao cárcere, o que deve ser evitado tanto quanto possível.

Peço vênia ao douto Revisor, mas subscrevo inteiramente a posição do Relator para julgar procedente em parte a ação revisional.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
R. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

(
8
o VOGAL
-JUIZ CONVOCADO
)
:

Desembargador Presidente,

Como titular da vara de tóxicos há doze anos, sigo na prática ao proferir as sentenças
o mesmo entendimento do Desembargador Marcos Machado.

Peço vênia ao Desembargador Pedro Sakamoto e acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (10o VOGAL)

Eminentes Pares,

Observo que no caso em questão, trata-se de dois amadores.

Um menino de 19 (dezenove) e outro de 17 (dezessete) anos de idade que se colocaram dentro de um ônibus, sem nenhuma técnica ou logística, diferentemente daquele indivíduo que pratica o crime com batedores e veículo adaptado, o chamado “mocó”.

Estamos diante de autores que praticaram o crime pela primeira vez e possuem favoráveis todas as circunstâncias que constam do artigo 59 do CP. Manter o requerente preso não seria de bom alvitre e em nada seria vantajoso para a sociedade.

Peço vênia ao Desembargador Pedro Sakamoto e acompanho o voto do eminente Relator.

E
XMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

E
minentes Pares,

Com a devida vênia, uma vez mais chamo a atenção de Vossas Excelências, pessoalmente, dos colegas que ingressaram no Tribunal
de Justiça
.

Se Vossas Excelências entendem que quinhentos gramas de cocaína são expressivos, o Ministro José Antônio Dias Toffoli reconheceu como tráfico setecentos quilos de
cannabis
.

Temos que dar exemplo de entendimentos para o Brasil, não necessariamente o meu pensamento. Obviamente, estudo para alcançar o

melhor. Precisamos definir conceitos e, mais do que isso, qual o significado do termo “mula”.

Se um jovem com dezenove anos num ônibus, com drogas no próprio do corpo, sem qualquer registro anterior, sem qualquer elemento nos autos que o agregue à alguma associação ou organização criminosa, não for considerado como “mula” e se não merecer o tratamento privilegiado, porque a lei diferencia claramente o que é atividade ocasional e atividade profissional, com a devida vênia, não se justifica tanta pesquisa.

Esse é um desabafo acadêmico.

Agradeço aos Desembargadores Luiz Ferreira da Silva, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Orlando de Almeida Perri e Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que como bem disse, há anos tem identificado essas situações.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Senhor Presidente,

Como o Desembargador Marcos Machado citou o caso de quinhentos quilos de maconha, de cocaína, aplicar-se a figura de “mula” para beneficiar grandes traficantes, não pode dizer simplesmente que é “mula”. Quem confiaria tamanha quantidade de droga a uma pessoa que figura simplesmente como “mula”? Isso é uma falácia!

Entendo que devemos sim combater o crime de tráfico com todas as forças, principalmente no caso específico que envolve menores. Exatamente por essas facilidades que se proporcionam é que existe o aumento do índice da criminalidade.

Obviamente precisamos pensar a respeito. Não digo que nesse caso específico se trata de um grande traficante, não precisa muito. É preciso refletir um pouco sobre o porquê do aumento do índice de criminalidade

no nosso país. Estamos diuturnamente vendo tráficos em grande escala, até envolvendo casos que usaram o termo “mula” para serem beneficiados.

Este é também um desabafo da minha parte para que possamos refletir um pouco.

Não digo que estamos aqui para consertar a situação porque é muito difícil. É difícil combater o tráfico de drogas inserindo-os no cárcere, mas deve haver uma forma de minimizar a quantidade de drogas que se alastra pelo nosso país.

Faço este comentário somente quanto a este ponto.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
PRESIDENTE
)
:

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

E
stabelecido o
empat
e

na votação,
prevalece a
tese
mais

favorável a
o
requerente
, nos termos do inciso I do §6o do
art. 94
do Re
gimento In
terno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto,

considera-se vencedor
o
voto
do
eminente
R
elator
,
que
julgou procedente
o pedido revisional
,
para readequar a pena do requerente para
3
(três)
anos de reclusão
,
300
(trezentos)

d
ias
-
multa em regime
i
nicial semiaberto
.

C
omunique-se imediatamente
esta decisão ao

J
uiz da
Vara das E
xecuç
ões Penais
para readequação do cálculo de
pena.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024